Tribunal: TCU
Processo: 005.359/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Processo de solicitação em que se requer prorrogação do prazo para encaminhamento de tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação, com pedido de prorrogação de prazo para remessa de Tomada de Contas Especial ao TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta solicitação, para, no mérito, deferi-la; 9.2. prorrogar, por 180 dias, contados da data da ciência da presente deliberação, o prazo estabelecido no art. 19 da IN/TCU 98/2024 para a remessa da Tomada de Contas Especial - TCE 2.245/2024; 9.3. dar ciência à Câmara dos Deputados desta deliberação; e 9.4. encerrar o presente processo, uma vez que ele cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.